Tribunal: TJDFT
Processo: 0003181-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO ALCANÇADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. No caso, os embargantes não apontam a presença de vícios (obscuridade, contradição e omissão) ou a existência de erro material, mas de equívoco, não configurando a hipótese de reapreciação da matéria exclusivamente sob tal ótica. Em verdade, os requerentes buscam aduzir a ocorrência de error in judicando, o que denota mero inconformismo quanto à inteligência do julgado impugnado, o que ultrapassa os limites da via eleita.
2. Nesse descortino, importa asseverar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes.
3. Embargos declaratórios não providos.